Tribunal: TJES
Processo: 0005035-61.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; 1/3 de férias; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005035-61.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MIRTES BOLDRINI FARIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0005035-61.2019.8.08.0038

RECORRENTE: MARIA MIRTES BOLDRINI FARIA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, IX, DA CF. PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRITA. TEMA N. 608 - ARE 709.212/DF, STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL SUSCITADA PELA MUNICIPALIDADE ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C/C COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO FGTS
ajuizada por
MARIA MIRTES BOLDRINI FARIA
em face do
MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA
,
na qual a parte autora narra, brevemente, que trabalhou para a municipalidade em designação temporária, pelo período de 2004 a 2011. Aduz que a contratação é nula, por inobservância da regra prevista no art. 37, IX. Requer, assim, a declaração de nulidade dos contratos firmados com o requerido e, via de consequência, o pagamento do FGTS.

Em contestação (fls. 34/43), o Município de Nova Venécia arguiu, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7975164):

“Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, JULGANDO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7975166), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente a pretensão inicial, porquanto foi contratada como professora por sete anos consecutivos, em atividade essencial à Administração, sendo certo que os intervalos entre um ano e outro se referem aos períodos de recesso escolar.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7975170), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Município de Nova Venécia e, por consequência, a condenação do ente público ao pagamento de FGTS, referente ao período de 2004 a 2011 – fls. 18.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o argumento que
“(...) Ao compulsar os autos, verifico que as renovações do contrato de designação temporária do autor foram decorrentes de aprovações diversas em certames distintos, como demonstram os documentos que instruem a contestação. A nulidade só restaria caracterizada em caso de sucessivas renovações do mesmo vínculo, de forma ilícita, ou seja, sem certames. Ocorre que dentre os períodos informados na inicial, houve renovações devidamente justificadas pelo interesse público, que não foi afastado no presente caso, a partir de processos seletivos diversos, o que está de acordo com os preceitos legais e jurisprudenciais (...)”
.

Pois bem. Com o devido respeito ao sentenciante e não obstante a combatividade das razões recursais, tenho que o julgamento do pedido inicial não deveria sequer adentrar ao mérito propriamente dito. Explico.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela,
o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Ad argumentandum
, ainda que se entenda pela incidência do previsto via ARE n. 709.212, a conclusão seria igualmente pela incidência da prescrição quinquenal, dada a técnica de modulação de efeitos fixada na referida decisão e os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática.

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Na presente hipótese, a ação foi ajuizada em
19/11/2019
, ou seja, após a data de 13/11/2019, constante no ARE n. 709.212, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição quinquenal.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, rememoro que autora/recorrente pretende receber o FGTS relativo ao período de
2004 a 2011
, razão pela qual forçoso reconhecer que todos os valores encontram-se alcançados pelo fenômeno prescricional, eis que anteriores a
19/11/2014
(quinquênio que antecede a propositura da ação).

Chamo atenção para o fato de que a ficha financeira de fls. 18 informam como data de demissão 21/12/2011, comprovando a ausência de vínculo nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Com efeito, deixo de adentrar ao mérito propriamente dito da demanda, mantendo-se a improcedência do pleito, pelo reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
ACOLHO
a prejudicial de PRESCRIÇÃO suscitada em contestação e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, e o faço com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Prejudicado o recurso da autora.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)